Tribunal: STJ
Processo: 5014096-75.2013.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1514072 - PR(2015/0016127-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: SUEKO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: GUSTAVO ZIMATH - PR037968
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO
PROVIMENTO DO
ART. 535
CPC/1973.
RECURSO ESPECIAL COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na origem, SUEKO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA, ora agravada, ajuizou ação
de repetição de indébito tributário objetivando "a condenação da União (Fazenda
Nacional) e do Estado do Paraná a restituirem a importância de R$ 9.289,24 (nove mil
duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), recolhida a título de tributos
devidos no âmbito do Simples Nacional, relativamente à competência de
". O
09/2007
Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, "para CONDENAR a
Nacional e o Estado do Paraná a restituirem à parte autora, na
União/Fazenda
proporção do montante relativo aos tributos de sua competência, o valor recolhido em
duplicidade [...]". A FAZENDA NACIONAL e o ESTADO DO PARANÁ apelaram, tendo
sido reformada a sentença pelo Tribunal regional para, reconhecendo a legitimidade
passiva apenas da União e a ausência de interesse de agir da autora, julgar extinta a
ação, sem resolução de mérito.
2. A parte ora agravada opôs embargos de declaração apontando a existência das
seguintes omissões: (a) em relação à legitimidade passiva, quanto à aplicação das
regras especiais de restituição de tributos no âmbito do Simples Nacional (LC
e
123/06
Resolução CGSN
), sustentando que, embora exista uma regra geral para
94/2011
demandas envolvendo o regime, os processos de restituição possuem regramento
específico que exige a solicitação direta a cada ente federado competente; (b) em
relação ao interesse de agir, quanto à desnecessidade de esgotamento da via
administrativa, tendo em vista o princípio constitucional da inafastabilidade do controle
jurisdicional e o
do CTN, que permitiria a repetição de indébito diretamente na
art. 165
via judicial; e, ainda, em relação às alegações de que o justo motivo para a ação
judicial imediata residia na iminência da prescrição quinquenal e no fato de a
administração, mesmo ciente do pagamento em duplicidade, não ter promovido a
devolução de ofício, o que configuraria enriquecimento indevido e afronta à moralidade
pública.
Documento eletrônico VDA55180357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d67ea24b-4ece-4bb9-9597-0a1293eda1f2

3. O Tribunal de origem, utilizando-se de fundamentação genérica, rejeitou os
embargos de declaração, deixando de enfrentar referidas questões, que são relevantes
e têm o condão, caso sejam procedentes, de alterar o julgamento, e, por conseguinte,
a solução inicialmente dada à controvérsia.
4. A decisão ora agravada, reconhecendo a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, por violação ao
do
deu provimento ao recurso
art. 535
CPC/1973,
especial interposto pela parte ora agravada, para anular o acórdão que julgou os
embargos declaratórios, com devolução do feito ao Tribunal de origem para a
realização de nova análise dos embargos de declaração opostos.
5. De fato, "[e]xistindo na petição recursal alegação de ofensa ao
do
art. 535
CP/1973,
a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de Embargos
Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento dos
aclaratórios opostos" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.653.100/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
16/6/2017)
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d67ea24b-4ece-4bb9-9597-0a1293eda1f2

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1514072 - PR(2015/0016127-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: SUEKO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: GUSTAVO ZIMATH - PR037968
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO
PROVIMENTO DO
ART. 535
CPC/1973.
RECURSO ESPECIAL COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na origem, SUEKO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA, ora agravada, ajuizou ação
de repetição de indébito tributário objetivando "a condenação da União (Fazenda
Nacional) e do Estado do Paraná a restituirem a importância de R$ 9.289,24 (nove mil
duzentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), recolhida a título de tributos
devidos no âmbito do Simples Nacional, relativamente à competência de
". O
09/2007
Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, "para CONDENAR a
Nacional e o Estado do Paraná a restituirem à parte autora, na
União/Fazenda
proporção do montante relativo aos tributos de sua competência, o valor recolhido em
duplicidade [...]". A FAZENDA NACIONAL e o ESTADO DO PARANÁ apelaram, tendo
sido reformada a sentença pelo Tribunal regional para, reconhecendo a legitimidade
passiva apenas da União e a ausência de interesse de agir da autora, julgar extinta a
ação, sem resolução de mérito.
2. A parte ora agravada opôs embargos de declaração apontando a existência das
seguintes omissões: (a) em relação à legitimidade passiva, quanto à aplicação das
regras especiais de restituição de tributos no âmbito do Simples Nacional (LC
e
123/06
Resolução CGSN
), sustentando que, embora exista uma regra geral para
94/2011
demandas envolvendo o regime, os processos de restituição possuem regramento
específico que exige a solicitação direta a cada ente federado competente; (b) em
relação ao interesse de agir, quanto à desnecessidade de esgotamento da via
administrativa, tendo em vista o princípio constitucional da inafastabilidade do controle
jurisdicional e o
do CTN, que permitiria a repetição de indébito diretamente na
art. 165
via judicial; e, ainda, em relação às alegações de que o justo motivo para a ação
judicial imediata residia na iminência da prescrição quinquenal e no fato de a
administração, mesmo ciente do pagamento em duplicidade, não ter promovido a
devolução de ofício, o que configuraria enriquecimento indevido e afronta à moralidade
pública.
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

3. O Tribunal de origem, utilizando-se de fundamentação genérica, rejeitou os
embargos de declaração, deixando de enfrentar referidas questões, que são relevantes
e têm o condão, caso sejam procedentes, de alterar o julgamento, e, por conseguinte,
a solução inicialmente dada à controvérsia.
4. A decisão ora agravada, reconhecendo a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, por violação ao
do
deu provimento ao recurso
art. 535
CPC/1973,
especial interposto pela parte ora agravada, para anular o acórdão que julgou os
embargos declaratórios, com devolução do feito ao Tribunal de origem para a
realização de nova análise dos embargos de declaração opostos.
5. De fato, "[e]xistindo na petição recursal alegação de ofensa ao
do
art. 535
CP/1973,
a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de Embargos
Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento dos
aclaratórios opostos" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.653.100/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
16/6/2017)
6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
interposto pelo ESTADO DO PARANÁ contra a decisão que, em juízo de
reconsideração, deu provimento ao recurso especial para, reconhecendo configurada a
violação ao
do
anular o acórdão referente aos embargos de
art. 535
CPC/1973,
declaração, a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada, com
a análise das alegações da recorrente.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "inexiste omissão sobre 'à
alegação de aplicação do
§§5o e 14 da LC 123 /06,
da
art. 21,
c/c art. 118,
no
que tratam de forma especial as regras relativas à
Resolução/CGSN
94/2011,
restituição dos tributos no âmbito do Simples Nacional'" (fl. 304).
Sustenta, ainda, que "o Estado do Paraná foi excluído da lide porque o
da LC
é unívoco em dizer que 'os processos relativos a impostos e
art. 41
123/2006
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União,
que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto no § 5o deste artigo'" (fl. 305) e que "[f]oi por se tratar de
demanda judicial que o TRF afirmou que 'o Delegado da Receita Federal detém
legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, a par da regra insculpida na
própria Lei Complementar n.o
que institui o simples Nacional, em seu
123/2006,
art. 41
'" (fl. 306).
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

Conclui que, "tratando-se de processo judicial – e este é o caso dos autos –
a demanda deve ser 'ajuizada em face da União'. Nessa perspectiva, vê-se com
clareza que não têm aplicação os arts. 21, §§5o e 14 da LC
que não versam
123/06,
sobre restituição em processo judicial, mas em processo administrativo" (fl. 306).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 315-319).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Consoante relatado pela decisão agravada, na origem, SUEKO COMÉRCIO
DE RELÓGIOS LTDA, ora agravada, ajuizou ação de repetição de indébito tributário
objetivando "a condenação da União (Fazenda Nacional) e do Estado do Paraná a
restituirem a importância de R$ 9.289,24 (nove mil duzentos e oitenta e nove reais e
vinte e quatro centavos), recolhida a título de tributos devidos no âmbito do Simples
Nacional, relativamente à competência de
" (fl. 80).
09/2007
O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, "para CONDENAR a
Nacional e o Estado do Paraná a restituirem à parte autora, na
União/Fazenda
proporção do montante relativo aos tributos de sua competência, o valor recolhido em
duplicidade (evento 1, OUT3), o qual deverá ser devidamente corrigido, nos termos da
fundamentação, desde o recolhimento indevido (
)" (fl. 83).
07/10/2008
A FAZENDA NACIONAL e o ESTADO DO PARANÁ apelaram, tendo sido
reformada a sentença pelo Tribunal regional para, reconhecendo a legitimidade
passiva apenas da União e a ausência de interesse de agir da autora, julgar extinta a
ação, sem resolução de mérito. Eis a fundamentação do acórdão recorrido:

Da legitimidade passiva.
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

Muito embora o
da LC
atribua às Secretarias da Fazenda
art. 33
123/06
ou de Finanças dos Estados ou do Distrito Federal e, tratando-se de
prestação de serviços incluídos na competência tributária estadual,
também ao respectivo estado a competência para fiscalizar o
cumprimento das obrigações principais e acessórias, entendo que a
inclusão destes na lide é supérflua. A competência para fiscalizar a
opção e o recolhimento pelo SIMPLES é da Secretaria da Receita
Federal.
Ressalto que apenas o Delegado da Receita Federal detém
legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, a par da
regra insculpida na própria Lei Complementar n.o
que
123/2006,
institui o simples Nacional, em seu
segundo o qual 'os
art. 41,
processos relativos a tributos e contribuições abrangidos pelo
simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será
representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional'.
Assenta o § 1.o desse dispositivo, ademais, que os Estados e
Municípios, em relação aos tributos de sua competência, apenas
prestarão auxílio àquela, na forma a ser disciplinada pelo Comitê Gestor.
Logo, resta demonstrada
.
apenas a legitimidade passiva da União
Merece provimento o apelo do Estado do Paraná, no ponto.
Interesse de agir
Trata-se de ação proposta com o fim de obter provimento condenatório,
no sentido de obter restituição de valor pago alegadamente em
duplicidade pela autora, que narra estar inscrita junto ao SIMPLES
NACIONAL, estando o pagamento dos tributos incidentes sobre sua
atividade calculado e pago através do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional - DAS.
A Requerente apresentou as declarações exigidas na legislação do
SIMPLES NACIONAL, referente à competência
no entanto,
09/2007,
por uma desorganização administrativa, acabou realizando o
pagamento da mesma competência em duplicidade.
Analisando os pagamentos e declarações apresentados pela parte
autora, a
verificou que, efetivamente,
SAORT/DRF/Londrina
ocorreu tal pagamento em duplicidade, conforme comunicação
eletrônica e extrato em anexo, no Evento 09.
O Auditor Fiscal analisou a questão:

'Conforme o sistema 'PGDAS - Pedido de Restituição - Bloqueio
de Pagamentos', há registro de dois pagamentos para o PA
conforme telas em anexo. Pelas pesquisas realizadas
09/2007,
nos sistemas da RFB verifica-se que a empresa é optante do
Simples Nacional desde
tendo confessado em sua
01/07/2007,
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) um débito de R$
7.114,68 para o PA
Efetuou, para esse período, dois
09/2007.
pagamentos, sendo um de R$ 9.037,71, em
e o outro
09/06/2008,
no valor total de R$ 9.332,96 na data de
O primeiro
07/10/2008.
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

se encontra alocado ao débito (que consta do Sistema SIEF sem
saldo devedor), e o outro, de no 1070827600398088, está
disponível, sendo este passível de restituição.' Grifo nosso

A União reconheceu a procedência do pedido, todavia sustentou
ser certo que a propositura desta demanda se deu de maneira
absolutamente indevida, uma vez que a parte autora não buscou,
na via administrativa, de nenhum modo, obter a restituição
pretendida. E, além disso, conforme demonstra a manifestação da
não há nenhuma pretensão resistida do
SAORT/DRF/Londrina,
Fisco quanto à pretensão deduzida pela autora.
Cumpre salientar, mais uma vez, que a Receita Federal informou
que o valor está disponível, sendo passível de restituição.
Portanto, no caso dos autos,
por
ausente o interesse processual
parte do autor, deve ser julgada extinta a ação, sem resolução do mérito
(fls. 137-138).

A parte ora agravada opôs embargos de declaração sustentando:
em relação ao capítulo decisório referente à legitimidade passiva, a
a)
existência de omissão "quanto à alegação de aplicação do
§§5o e 14 da LC
art. 21,

da
no
que tratam de forma especial
123/06, c/c art. 118,
Resolução/CGSN
94/2011,
" (fl.
as regras relativas à restituição dos tributos no âmbito do Simples Nacional
150), sendo que "o
estabelece a regra geral para as demandas que tem por
art. 41
objeto a discussão dos tributos abrangido pelo Simples Nacional, porém os processos
de restituição possuem regramento especial, de solicitação diretamente para
" (fl. 151);
cada ente federado competente
em relação ao capítulo decisório referente ao interesse de agir, a
b)
existência de omissão porque:
"não houve qualquer manifestação no julgamento quanto à violação ao
(i)
estabelecid
principio da inafastabilidade do controle jurisdicional
o no
o,
art. 5
XXXV, da
" (fl. 151), considerando que "
CF/88
não há qualquer exigência, em
qualquer legislação, que estabeleça a obrigatoriedade de apresentação de
pedido de restituição na esfera administrativa, antes do protocolo da demanda
, de forma que vincular tal exigência ao desenvolvimento da demanda acarreta
judicial
flagrante negativa de prestação jurisdicional, vedado constitucionalmente" (fl. 151);
( ) "também há omissão quanto à alegação trazida pela Apelada, ora
ii
Embargante, de que o art. 165, do CTN é claro no sentido de que o contribuinte
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

poderá pleitear a repetição dos tributos pagos à maior, independentemente de
" (fl. 152);
qualquer requerimento administrativo
( ) "[e]m que pese não existir qualquer comando legal ou constitucional que
iii
exija o exaurimento da esfera administrativa, para somente então pleitear judicialmente
a repetição do indébito, o caso em apreço exigia a análise pelo órgão julgador da
existência de justo motivo para se pleitear a restituição apenas na esfera judicial,
" (fl. 152), observando, no ponto, que "o
sem pedido prévio em sede administrativa
interesse processual da Apelada, ora Embargante, encontrava-se presente, tendo em
vista que o recolhimento em duplicidade ocorreu no dia
e a demanda foi
07/10/2008
proposta em
ou seja, faltando apenas dois dias para escoar o prazo
04/10/2013,
prescricional de 5 anos da repetição do indébito" (fl. 153);
( ) "não houve qualquer manifestação quanto à alegação de que o
iv
próprio
ente administrativo teve conhecimento de que houve recolhimento em
, não tendo tomado qualquer providencia no sentido de devolver os
duplicidade
valores, de forma a não caracterizar o enriquecimento indevido e em prestígio ao
principio da moralidade pública" (fl. 153).
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, asseverou que
"[a] decisão está devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes
e controvertidos da demanda, e a circunstância de o acórdão decidir contrariamente às
pretensões do recorrente não possibilita o uso da via dos embargos declaratórios, pena
de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese que só é admitida
excepcionalmente" (fl. 161). Ao que se tem, os embargos de declaração foram
rejeitados, sem que as questões apontadas fossem efetivamente apreciadas.
Interposto recurso especial, a parte ora agravada apontou violação ao art.
, sustentando a existência das seguintes omissões, apontadas e não
535 do CPC
supridas em sede de embargos de declaração:
a.1) Omissão -
§§5o e 14 da LC

da
art. 21,
123/06, c/c art. 118,
no
Resolução/CGSN
94/2011.
A decisão em sede de apelação entendeu que o Estado do Paraná
seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo repetição
do indébito, de acordo com o
da LC
o qual estabeleceu
art. 41,
123/06,
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

que “os processos relativos a tributos e contribuições abrangidos pelo
simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será
representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”.
No entanto, esta decisão deixou de analisar a alegação da
Recorrente de que no caso em apreço aplica-se o
§§5o e 14
art. 21,
da LC

da
no
que
123/06, c/c art. 118,
Resolução/CGSN
94/2011,
tratam de forma especial as regras relativas à restituição dos
tributos no âmbito do Simples Nacional.
Desta forma, o
da LC
– utilizado como fundamento do
art. 41,
123/06
acórdão para estabelecer a ilegitimidade passiva do Estado do
Paraná – estabelece a regra geral para as demandas que tem por
objeto a discussão dos tributos abrangido pelo Simples Nacional,
porém os processos de restituição possuem regramento especial,
de solicitação diretamente para cada ente federado competente.
Da analise do acórdão, não há qualquer manifestação sobre a
, e assim, houve omissão que não foi
referida regra especial
devidamente suprida, mesmo após a propositura dos embargos de
declaração.
a.2) Omissão e Obscuridade –
o, XXXV da
e
do
art. 5
CF/88
art. 165,
CTN
A decisão proferida em sede de Recurso de Apelação entendeu que a
União teria reconhecido a procedência da demanda e que após
consulta à Secretaria da Receita Federal, houve informação de que os
valores estariam à disposição para restituição administrativa, razão pela
qual, entendeu que a parte ora Recorrente, seria carecedora da ação
por falta de interesse de agir.
No entanto, não houve qualquer manifestação no julgamento
quanto à violação ao principio da inafastabilidade do controle
, que assim
jurisdicional estabelecido no
o, XXXV, da
art. 5
CF/88
estabelece:
[...]
Isto porque, não há qualquer exigência, em qualquer legislação, que
estabeleça a obrigatoriedade de apresentação de pedido de
restituição na esfera administrativa, antes do protocolo da
demanda judicial, de forma que vincular tal exigência ao
desenvolvimento da demanda acarreta flagrante negativa de
prestação jurisdicional, vedado constitucionalmente.
Aliás, também há omissão quanto à alegação trazida pela ora
Recorrente de que o
do CTN é claro no sentido de que o
art. 165,
contribuinte poderá pleitear a repetição dos tributos pagos à
maior,
independentemente
de
qualquer
requerimento
administrativo.
Em que pese não existir qualquer comando legal ou constitucional que
exija o exaurimento da esfera administrativa, para somente então
pleitear judicialmente a repetição do indébito, o caso em apreço exigia
a análise pelo órgão julgador da existência de justo motivo para se
pleitear a restituição apenas na esfera judicial, sem pedido prévio
em sede administrativa.
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

Daí porque a presente decisão padece de omissão e obscuridade
gerada, notadamente, em função da falta de analise dos motivos que
(fls. 177-178).
justificam o interesse de agir na presente demanda

Nesse contexto, de fato, não tendo o Tribunal de origem emitido juízo de
valor sobre os referidos pontos, tem razão a parte ora agravada, quando alega a
existência de vícios no acórdão impugnado, tendo em vista que as questões sobre as
quais a Corte de origem não se pronunciou são relevantes e têm o condão, caso sejam
procedentes, de alterar o julgamento, e, por conseguinte, a solução inicialmente dada à
controvérsia.
Destarte, resta configurada a violação ao
do
o que impõe a
art. 535
CPC/73,
anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao
órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos.
A propósito: "Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 535
do
a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
CP/1973,
Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento
dos aclaratórios opostos" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.653.100/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2017,
16/6/2017)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. VIOLAÇÃO DO
DO
(ART. 1.022 DO
. ALEGAÇÃO DE
ART. 535
CPC/73
CPC/2015)
OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATIVIDADES
TÍPICAS
DE
INCORPORAÇÃO.
OMISSÃO
RELEVANTE
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A Lei de Incorporações (
equipara o proprietário do
Lei n. 4.591/1964)
terreno ao incorporador, desde que aquele pratique alguma atividade
condizente com a relação jurídica incorporativa, atribuindo-lhe, nessa
hipótese, responsabilidade solidária pelo empreendimento imobiliário" (
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.065.132/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de 1o/
).
6/6/2013,
7/2013
2. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o
julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973,
II;
II), impondo-se o retorno dos
art. 535,
CPC/2015, art. 1.022,
autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto
omisso.
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, não obstante provocado pela
parte, não se manifestou sobre a alegação da agravante de que não
pode ser equiparada à incorporadora para fins de responsabilização
solidária pelos danos causados ao consumidor em razão de atraso na
entrega do empreendimento, por se tratar da proprietária do terreno que
não praticou atividade típica de incorporação. Configuração de omissão
relevante.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.859.407/BA,
julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE
QUESTÕES RELEVANTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE.
OFENSA AO
DO
AGRAVO INTERNO PROVIDO,
ART. 535
CPC/1973.
PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A recorrente sustenta ter ocorrido violação ao
do
art. 535
CPC/1973,
pois "se enfrentada, efetivamente, a matéria, pelo acórdão, este
chegaria em outra conclusão, ou seja, que as matérias nos embargos
de arrematação e de execução não se confundem apesar da
prejudicialidade da arrematação e da expropriação diante do
cancelamento do crédito tributário indevidamente exigido na execução
fiscal" (fl. 311).
2. Nestes autos, pela simples leitura do recurso de apelação, a parte
ora agravante alegou que: (a) os embargos à arrematação se fundaram
na violação dos arts. 587 e 588 do
e (b) os embargos à
CPC/1973;
execução sustentavam a iliquidez e incerteza da CDA em decorrência
da Lei estadual 8.192/1992.
3. Com efeito, não se olvida que: "Segundo a jurisprudência do STJ, é
válida a utilização da técnica da fundamentação 'per relationem', em
que o magistrado adota trechos da sentença como razão de decidir e
também apresenta elementos próprios de convicção, ainda que de
forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o
julgamento do processo" (
relator Ministro Herman
REsp 2.050.338/MA,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2023,
5/6/2023)
4. Ocorre que o acórdão recorrido não teceu qualquer consideração
própria sobre a causa, apenas se limitou a fazer referência à sentença,
de modo que não rechaçou relevante argumentação trazida pela parte.
Muito embora seja autorizada a fundamentação aliunde, é dever do
julgador fazer considerações próprias.
5. Nesse contexto, deixando a Corte local de se manifestar sobre
questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se
por configurada a violação do
do
(atual
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
do
, devendo o recurso especial ser provido para anular
CPC/2015)
o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para
que seja suprido o vício.
6. Agravo interno provido (AgInt no
relator
AREsp n. 938.017/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
.
15/8/2024)
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54227274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 0751133e-aff7-493f-9d1a-d62acd1ca277

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.514.072 / PR
Número Registro: 2015/0016127-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50140967520134047001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUEKO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: GUSTAVO ZIMATH - PR037968
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
SIMPLES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: SUEKO COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO : GUSTAVO ZIMATH - PR037968
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 7bafe8d4-67f7-4ed9-b09a-a7c1a00da088

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: 7bafe8d4-67f7-4ed9-b09a-a7c1a00da088